Tribunal: TJDFT
Processo: 0741595-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741595-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: S. S. D. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da ação movida por S. S. D., menor impúbere, representada por seu genitor, S. M. D., pela qual deferiu o bloqueio de valores nas contas da agravante, com o objetivo de custear tratamento multidisciplinar da agravada em clínica fora da rede credenciada, em razão do descumprimento da sentença proferida em favor da agravada por parte da operadora de plano de saúde. A agravante impugna a decisão, sustentando, em síntese, que não houve desídia no cumprimento da obrigação de fazer, tendo empreendido diversas diligências para viabilizar o atendimento da beneficiária por meio de sua rede credenciada, conforme demonstrado por registros de contato com clínicas e profissionais especializados, agendamentos e notificações enviadas à genitora da autora. Alega que a decisão agravada desconsidera a existência de rede credenciada apta e disponível, e que a própria parte agravada vem criando barreiras à utilização dos serviços oferecidos, imputando à operadora descumprimentos infundados. Aponta, ainda, que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é indevida, pois há plena possibilidade de cumprimento da obrigação nos termos contratuais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que o bloqueio judicial de valores viola o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, e afeta o fundo mútuo utilizado para a assistência de todos os beneficiários do plano, gerando prejuízo irreparável à agravante. Requer, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no periculum in mora e no fumus boni iuris, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, evitando a consolidação de prejuízos financeiros e jurídicos à agravante. No mérito, requer o provimento do recurso, com a revogação da decisão agravada, pugnando, ainda, pela “observância do princípio da menor onerosidade na execução, garantindo que o cumprimento da obrigação ocorra sem imposição indevida de penalidade financeira à operadora e aos demais beneficiários do plano.” Preparo regular, conforme certificado no ID 76702438. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em vigor, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, porquanto manifestamente inadmissível, já que sua interposição é intempestiva. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.003, § c/c art. 212, ambos do CPC. Da análise dos autos verifica-se que a decisão efetivamente agravada, que deferiu o bloqueio de valores nas contas da agravante, com o objetivo de custear tratamento multidisciplinar da agravada em clínica fora da rede credenciada, em razão do descumprimento de determinação judicial prévia, foi proferida em 14 de agosto de 2025, confira-se: “Adoto a decisão de ID 238224320 como relatório desta. A ré foi intimada acerca da parte final daquela decisão, nos seguintes termos: Deixo por ora de converter a obrigação de fazer em perdas e danos, determinando à ré que substitua, no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão, a prestadora de serviços por outra, que atenda à integralidade da medida antecipatória, seja esta da sua rede credenciada, sejam por aquelas indicadas pela autora (Clínica Espaço Alcançar (CLINICA ESPAÇO ALCANÇAR, inscrita no CNPJ 44.509.304/0001-54, situada no St. Leste Q 44 Loja 01 - Gama, Brasília - DF, 72440-440, Telefone: (61) 99425-0846, CISSYTINAZI2@GMAIL.COM) e Instituto Nadja Quadros (INSTITUTO NADJA QUADROS , CNPJ N. 04.119.705/0002-64, situado à INQ, SEPS 709/908 BLOCO D EDIFICIO FAPE Asa Sul, Brasília – DF, 70390-089 e INQ ÁGUAS CLARAS Localizado no HOSPITAL BRASÍLIA R. Arariba, 5 – Águas Claras, Brasília DF, 71927-360 8o ANDAR (Entrada Centro Médico) ( 61) 99802-2108 e (61) 3522-4218). Advirto à ré que o não atendimento da medida propiciará a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos com a realização imediata de arresto para custeio dos tratamentos, tomando por base as clínicas e os valores indicados pela demandante - ID's 222529731 (anexos), devendo comprovar a transferência da requerente com a apresentação de documentos idôneos e não unilaterais, além de notificação direta (por telegrama/e-mail), bem como nos autos. Destaco que a conversão da obrigação em perdas e danos se dará sem prejuízo da multa, ainda vigente (CPC, art. 500). A devedora se limitou a comparecer nos autos em 16/06/2025 para requerer dilação de prazo em razão de necessidades operacionais para tanto. A credora compareceu nos autos em 26/06/2025 requerendo: 1. O INDEFERIMENTO INTEGRAL do pedido de dilação de prazo formulado pela Executada (ID 239727181), por sua manifesta improcedência e caráter protelatório; 2. A CONVERSÃO IMEDIATA da obrigação de fazer em perdas e danos, com o consequente arresto, via sistema SISBAJUD, do montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme reiteradamente postulado e em consonância com a jurisprudência pátria, que admite tal conversão ante a impossibilidade ou a excessiva dificuldade no cumprimento da tutela específica. 3. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda de forma diversa, requer-se a INTIMAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA URGENTE da Clínica Espaço Alcançar (CNPJ 44.509.304/0001-54, St. Leste Q 44 Loja 01 - Gama, Brasília–DF, CEP 72440-440, telefone: (61) 99425-0846, E-mail: CISSYTINAZI2@GMAIL.COM), para que, NO PRAZO DE 24 (cinte e quatro) HORAS, dê início ao tratamento multidisciplinar da Exequente, às expensas integrais da Executada. Reitera-se que a localização desta clínica na mesma cidade da Exequente é crucial;4. Requer-se, ainda, tal determinação seja cumprida sob pena de MAJORAÇÃO SIGNIFICATIVA da multa diária (astreintes) anteriormente fixada, como medida coercitiva para compelir o adimplemento; e 5. A CONDENAÇÃO da Executada por LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, nos termos do art. 80, incisos II (alterar a verdade dos fatos) e IV (opor resistência injustificada ao andamento do processo), do Código de Processo Civil, com a imposição da multa correspondente, diante de sua conduta processual temerária e manifestamente protelatória, que atenta contra a dignidade da justiça e os direitos da Exequente. DECIDO. Considerando o tempo decorrido desde a decisão de ID 238224320, datada de 03/06/2025, não deixando de observar a data da última petição de ré e a data atual, reconheço o descumprimento da medida (substituição de prestador) somando-se ainda o prazo complementar, no que converto a obrigação de fazer em perdas e danos, determinando a continuidade do tratamento na Clínica Espaço Alcançar (CLINICA ESPAÇO ALCANÇAR, inscrita no CNPJ 44.509.304/0001-54, situada no St. Leste Q 44 Loja 01 - Gama, Brasília - DF, 72440-440, Telefone: (61) 99425-0846, CISSYTINAZI2@GMAIL.COM), a qual já sabida por mais próxima da residência da autora e adequada para a realização dos atendimentos determinados em sede antecipatória. Ato contínuo, promovo o arresto/sequestro no valor total informado pela autora (R$ 90.000,00), os quais se reverterão em pagamento para as terapias, mês a mês, sem prejuízo de nova realização de ato constritivo com a mesma finalidade, devendo a autora apresentar plano atualizado de retomada e de realização das terapias, observando a tutela de urgência deferida, comprovando os gastos precisos, para fins de motivar a liberação dos recursos, os quais serão geridos diretamente pela representante da autora diretamente com o prestador acima, estando sujeita à prestação de contas. Advirto a autora que deverá se antecipar, antes de se cessarem os recursos, e informar/comprovar, mês a mês, a necessidade de continuidade da indisponibilidade de valores. Para tanto, em face do convênio SISBAJUD, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, promovo a determinação de bloqueio de valores em conta corrente da parte executada para fins de indisponibilidade. A indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual determino o cancelamento dos valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Caso a diligência seja frutífera, considerando que a execução se realiza no interesse da parte credora, mas por meio menos oneroso à parte executada, determino a imediata transferência do numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo, para evitar prejuízos em relação à remuneração dos ativos financeiros indisponibilizados. Aguarde-se, por 5 (cinco) dias, para verificação de respostas positivas. Por fim, tenho por prejudicados os pedidos 3 e 4 de ID 239702404, já que a administração de recursos se dará diretamente pela autora. Quanto ao pedido 5 de ID 239702404, não vislumbrei o dolo na conduta a fim de configurá-la como litigância de má-fé. Advirto a devedora que, para fins de suspensão das medidas acima, inclusive das vincendas, deverá comprovar o cumprimento da medida por outros meios, diretamente, seja no prestador acima, seja em outro compatível com a medida, sempre antecipadamente, para fins de evitar nova descontinuidade no tratamento, tudo sem prejuízo de nova análise de execução de multa ou de reconhecimento de ato de litigância de má-fé. Intimem-se.” (g.n.) (ID 246268047) A referida decisão foi publicada no DJe no dia 15 de agosto de 2025, conforme certificado no ID 246502186 dos autos de origem, de modo que no dia útil seguinte teve início o prazo de 15 (quinze) para interposição de agravo de instrumento, contados em dias úteis, o que findou em 8 de setembro de 2025. Dessa forma é intempestivo o presente agravo de instrumento, interposto apenas em 25 de setembro de 2025. Constatada de forma inequívoca a intempestividade do agravo de instrumento, é imperativa a negativa de conhecimento do recurso por deliberação monocrática do Relator, consoante impõe o art. 932 do CPC. Coadunando com esses argumentos, confiram-se os seguintes precedentes desta Sexta Turma Cível: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscitada em agravo de instrumento interposto intempestivamente, ainda que seja de ordem pública, não pode ser conhecida, em razão do fenômeno da preclusão. 2. É descabido o reexame do conteúdo do ato decisório impugnado no recurso quando este não ultrapassa sequer a barreira da admissibilidade. Com exceção das hipóteses de remessa necessária, a devolução da matéria ao órgão ad quem está sujeita à interposição de recurso e ao seu conhecimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC). (Acórdão 1431680, 07093685420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. Acórdão 1628157, 07158719120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da sua intempestividade. 2. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples indeferimento de pedido de reconsideração da anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374451, 07151602320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É necessário ressaltar por fim, conforme se depreende dos precedentes acima destacados, que a formulação de pedido de reconsideração não restabelece o prazo para interposição de agravo de instrumento. Trata-se de observação oportuna, pois ao justificar a tempestividade do recurso, a recorrente faz referência à ciência de decisão que se limitou a indeferir pedido de reconsideração, nos seguintes termos: “Rejeito de pronto o pedido de reconsideração, primeiro por ausência de previsão legal e segundo porque a decisão se sustenta exatamente na inércia da devedora no atendimento da decisão de ID 238224320, o que nitidamente declinado na decisão de ID 246268047, no que reconheço sim o descumprimento da medida antecipatória. Não bastasse, quanto à indisponibilidade, destaco que não é o caso de verba impenhorável, tampouco houve excesso de bloqueio, tendo sido mantida e transferida para conta judicial somente o valor determinado no comando, não tendo, portanto, a executada comprovado as situações previstas nos incisos do § 3o do art. 854 do CPC, no que deixo de acolher a impugnação à indisponibilidade de valores. INDEFIRO a pretensão da executada/impugnante de incidência da menor onerosidade ao devedor, eis que inaplicável à presente questão, sobretudo porque já exaurido o prazo das decisões acima, sendo que não comprovou a inclusão da credora para o cumprimento das terapias em clínica única, compatível com a medida antecipatória decidida e confirmada na coisa julgada, tendo se limitado a comprovar sim a movimentação extemporânea e ineficiente, já que realizada perante prestadores inabilitados para o diagnóstico de encefalopatia crônica não progressiva. Em consequência, mantenho a quantia arrestada/sequestrada.” (ID 248462031) O referido provimento, portanto, apenas confirmou a decisão que determinou o bloqueio de valores nas contas da agravante, com o objetivo de custear tratamento multidisciplinar da agravada em clínica particular indicada pelos representantes legais da agravada identificada como Clínica Espaço Alcançar, de modo que não houve renovação do prazo recursal. Destaco, por fim, que o pedido de reconsideração apresentado pela agravante nos autos de origem, em verdade, tem por fundamento a indicação de novos possíveis prestadores de serviço na rede credenciada do plano de saúde para assumir o tratamento assegurado à agravada pela sentença em execução. De fato, sequer houve impugnação concreta do descumprimento de decisões anteriores constatados ao longo do processo, por ter a recorrente insistido em indicar o tratamento em clínica que não assegurava atendimento integral à agravada, e por ter se quedado inerte frente à determinação para que substituísse a prestadora de serviços ou arcasse com o pagamento em uma das clínicas que tiveram orçamento apresentado nos autos (ID 238224320). Trata-se de ressalva necessária, a fim de que a recorrente se atente que eventual pretensão de substituição da atual prestadora de serviços por clínica da rede conveniada, deve ser postulada adequadamente, mediante comprovação de disponibilidade, viabilidade e suficiência do atendimento, sob o crivo do contraditório, e não mediante pedido de reconsideração, conforme já destacado pelo Juízo de origem na preclusa decisão recorrida: “Advirto a devedora que, para fins de suspensão das medidas acima, inclusive das vincendas, deverá comprovar o cumprimento da medida por outros meios, diretamente, seja no prestador acima, seja em outro compatível com a medida, sempre antecipadamente, para fins de evitar nova descontinuidade no tratamento, tudo sem prejuízo de nova análise de execução de multa ou de reconhecimento de ato de litigância de má-fé.” Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua intempestividade. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator